Tribunal: TJES
Processo: 0013040-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013040-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra acórdão unânime que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu inadimplemento contratual em contrato administrativo de transporte de resíduos e granéis líquidos, com condenação ao pagamento de multa e indenização à contratada TRANSJOIA – TRANSPORTADORA JOIA LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em
omissão
quanto à natureza estimativa do contrato e à diferenciação entre os objetos contratados; (ii) estabelecer se houve
contradição
na aplicação do regime de contrato de adesão, na distribuição do ônus da prova e na análise das condutas da contratante;
(iii) verificar se há
obscuridade
quanto aos parâmetros fixados para a fase de liquidação da indenização; (iv) determinar se ocorreu
erro material
ou
julgamento ultra/extra petita
na aplicação do Tema 971 do STJ e na inversão da cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão judicial afasta a alegação de omissão ao demonstrar que o voto condutor analisou expressamente a natureza estimativa do contrato, concluindo que a redução drástica da demanda violou a boa-fé objetiva, independentemente da previsão contratual de estimativa.
4.
O acórdão enfrentou de forma direta a suposta distinção técnica entre os objetos contratados com a Embargada e com a empresa terceira (Transvalente), assentando que houve sobreposição de serviços e interferência indevida na execução contratual.

5.
Inexiste obscuridade quanto à liquidação, pois o voto explicitou que a complexidade e multiplicidade dos atos ilícitos justificam a apuração posterior, nos termos da sistemática dos arts. 509 e seguintes do CPC.
6.
A aplicação do Tema 971 do STJ foi devidamente fundamentada, com reconhecimento expresso de sua utilização
mutatis mutandis
, não configurando erro material nem julgamento ultra petita a inversão da cláusula penal.
7.
As alegações da Embargante demonstram inconformismo com a solução jurídica adotada, revelando intenção de rediscutir o mérito, finalidade estranha à via estreita dos embargos declaratórios, destinados exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8.
Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, inexistindo obrigação de prequestionamento numérico, conforme entendimento reiterado do Tribunal (TJES, ED Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
O acórdão não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando examina expressamente os pontos controvertidos, apresentando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.
2. A pretensão de rediscutir matéria de mérito é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A utilização de precedente por analogia, inclusive para fins de inversão de cláusula penal, não configura julgamento ultra ou extra petita quando fundamentada e coerente com a causa de pedir.
4. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não gera nulidade quando o julgado contém fundamentação adequada, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 509 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018. Tema 971 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante (Apelação Cível).

Em suas razões recursais de Id nº 15834023,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
sustenta, em suma, que:
i)
o acórdão foi
omisso
quanto à natureza estimativa do contrato (Cláusula 5.1.1) e à existência de franquia mínima, bem como quanto à diferenciação técnica dos objetos contratuais entre a autora e a empresa terceira (Transvalente) e à aplicação do princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, CC);
ii)
o acórdão incorreu em
contradição
ao reconhecer a natureza de adesão para afastar o foro de eleição, mas ignorar tal natureza na análise de mérito, além de inverter indevidamente o ônus da prova;
iii)
há
obscuridade
nos parâmetros de liquidação de sentença fixados de forma genérica;
iv)
houve
erro material
na aplicação do Tema Repetitivo 971 do STJ, pertinente a direito do consumidor, em relação empresarial; e v) ocorreu julgamento
ultra/extra petita
ao inverter cláusula penal sem pedido expresso.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, prequestionar a matéria e, subsidiariamente, atribuir efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões apresentadas por
TRANSJOIA - TRANSPORTADORA JOIA LTDA
apresentadas no Id nº 16638085, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, e requerendo a aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE RESÍDUOS E GRANÉIS LÍQUIDOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO FINANCEIRO À CONTRATADA. MULTA POR RETENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente ação ordinária ajuizada por TRANSJOIA – TRANSPORTADORA JOIA LTDA., visando à condenação da ré ao pagamento de multa contratual pela retenção indevida de valores e indenização por prejuízos financeiros decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo firmado entre as partes (nº 2300.0076579.12.2)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada cláusula de eleição de foro em contrato de adesão celebrado entre as partes; (ii) verificar se houve julgamento extra petita ao condenar a ré ao pagamento de cláusula penal; (iii) analisar se houve inadimplemento contratual por parte da PETROBRAS, ensejando a condenação ao pagamento de multa e de indenização por danos financeiros à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão pode ser afastada quando verificada a hipossuficiência da parte autora e o comprometimento de seu acesso à Justiça, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.707.526/PA).

4.
O reconhecimento judicial de cláusula penal, mesmo não expressamente postulada, é admissível quando a pretensão indenizatória abrange, ainda que de forma implícita, o descumprimento contratual e suas penalidades, não configurando julgamento extra petita.

5.
A PETROBRAS reduziu unilateralmente a demanda dos serviços contratados, impediu a desmobilização de pessoal e equipamentos e delegou parte das atividades contratadas a empresa terceira (Transvalente), circunstâncias que caracterizam inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva.

6.
O atraso na devolução dos valores retidos a título de caução contratual, sem justificativa plausível e mesmo após o término do contrato, agravou a situação financeira da autora, então em recuperação judicial, o que configura mora e enseja a aplicação de multa compensatória.

7.
A indenização por danos financeiros foi corretamente deferida com apuração em fase de liquidação, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC, diante da complexidade e multiplicidade dos atos lesivos praticados.

8.
A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação encontra respaldo no §2º do art. 85 do CPC, sendo adequada à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser afastada diante da hipossuficiência da parte aderente e da violação ao princípio do amplo acesso à Justiça.

2. A condenação por descumprimento contratual pode incluir cláusula penal mesmo quando não expressamente requerida, desde que decorra logicamente dos fatos narrados e do pedido indenizatório.

3. A redução unilateral de serviços, impedimento de desmobilização de estrutura operacional, delegação indevida de serviços contratados e retenção injustificada de valores caracterizam inadimplemento contratual e geram responsabilidade civil da contratante.

4. A indenização por danos financeiros decorrentes de inadimplemento pode ser fixada com apuração posterior em sede de liquidação, conforme art. 509 e seguintes do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389, 421, 422 e 406; CPC, arts. 373, I e II, 509 e 85, §§2º e 11; Lei nº 13.303/2016, art. 81, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.707.526/PA; STJ, REsp 1.984.616/MT; STJ, AgInt no AREsp 1.745.785/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.02.2021; STJ, Tema Repetitivo 971.

Em suas razões recursais,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso quanto à natureza estimativa do contrato e à diferenciação dos objetos contratuais (Transjoia x Transvalente); contraditório ao aplicar o regime de contrato de adesão e as regras de ônus da prova; obscuro quanto aos parâmetros de liquidação; e que incorreu em erro material/julgamento
ultra petita
ao aplicar o Tema 971 do STJ e inverter a cláusula penal.

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à Embargante. O que se observa, em verdade, é a nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, uma vez que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas e fundamentadas por este Órgão Colegiado.

No que tange à alegada
omissão sobre a natureza estimativa do contrato
(Cláusula 5.1.1), o voto condutor foi expresso ao consignar que, não obstante a previsão contratual de valor estimado, a conduta da Embargante violou a boa-fé objetiva e a razoabilidade ao reduzir drasticamente a demanda logo no início da avença. Confira-se trecho do voto que espanca a alegada omissão:

"Nesse ponto,
não obstante a Cláusula Quinta do contrato ser clara ao especificar que os valores que lhe são objeto
[...]
tratam de uma estimativa, ainda que estimado não reputo razoável ou proporcional que a demanda de trabalho e, consequentemente, o faturamento, seja reduzida em mais da metade após o início da execução do contrato
."

Igualmente, quanto à suposta
omissão sobre a diferenciação dos objetos contratuais
entre a Embargada e a empresa terceira (Transvalente), o acórdão enfrentou diretamente o tema, concluindo que houve sobreposição de serviços, independentemente das alegações técnicas da defesa. Vejamos:

"Apesar dos pactos aparentemente terem objetos distintos quanto aos materiais que seriam transportados, pela leitura do pacto firmado com a terceira empresa [...]
não se pode negar que as avenças se confundem, mormente quanto a coleta de fluídos de alta salinidade, denominado de 'água oleosa'
, por um tipo específico de caminhão (adquirido pela autora exatamente para cumprir o contrato)."

No que refere à
obscuridade quanto aos parâmetros de liquidação
, o voto foi claro ao determinar que a apuração ocorrerá na fase própria justamente em razão da multiplicidade de atos ilícitos verificados, o que inviabilizava a quantificação imediata, não havendo qualquer vício de inteligibilidade:

"Até porque, do início até sua extinção, os atos ilícitos praticados foram muitos e de diferentes natureza [...]
entendo que o valor da indenização deverá ser apurado em posterior fase de liquidação de sentença
."

Acerca da aplicação do
Tema 971 do STJ
e da inversão da cláusula penal, não há erro material ou julgamento
extra petita
. O acórdão fundamentou a possibilidade de inversão com base na jurisprudência, aplicando o precedente
mutatis mutandis
(por analogia), conforme expressamente consignado:

"Por isso, entendo que aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, o Tema Repetitivo 971 do C. STJ [...] Assim, invertendo a cláusula 8.1.2, entendo que a requerida faz jus a uma penalidade..."

Nota-se, portanto, que a Embargante busca, sob a roupagem de vícios processuais, impor a sua interpretação dos fatos e do direito, o que é vedado nesta estreita via recursal. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração substancial.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente (ex: art. 421, parágrafo único, do CC). Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)

Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar